Tribunal: TJPA
Processo: 0002472-24.2016.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002472-24.2016.8.14.5150
APELANTE: LUCIANE BARBOSA PINHEIRO

APELADO: IRANILDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O ENDEREÇO ATUALIZADO. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nesse sentido, percebo que houve, em novembro de 2017, uma tentativa frustrada de intimar a apelante para participar de uma audiência de justificação designada pelo Juízo de origem. O fracasso dessa intimação deu-se pelo fato de ela não mais residir mais residir no endereço indicado. Acontece que, antes dessa tentativa, a recorrente não prestou informações sobre a atualização do seu endereço, somente vindo a fazê-lo cerca de quatro meses após.

2.

Com efeito, pelo artigo 274, parágrafo único, do CPC/2015
[1]
, a recorrente deveria manter atualizado o endereço, para que pudesse ser possível a sua intimação pessoal. Assim, como não a realizou oportunamente, tal comportamento traduz a ausência de interesse processual da parte, fato que conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Correta, portanto, a sentença guerreada.

3.

Recurso conhecido e desprovido

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

[1]
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente da vítima, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Com isso, foram revogadas as medidas protetivas.

Com efeito, o magistrado
a quo
assentou que a ora apelante se quedou inerte quanto aos atos que lhe competia realizar no processo, por período superior a trinta dias, caracterizando abandono de causa. Asseverou ainda que a recorrente deixou de prestar as informações essenciais ao regular andamento do feito, relativamente ao seu endereço atualizado para receber as intimações dos atos processuais.

A apelante, por sua vez, argumenta que compareceu na Secretaria da Vara de origem em 05 de fevereiro de 2018 (antes da prolação da sentença, prolatada em 15 de março de 2018) para informar seu endereço atualizado, no entanto, afirma que essa informação somente foi colacionada aos autos pela Secretaria após o ato sentencial, fato que teria lhe prejudicado. Ademais, a recorrente pugna pela manutenção das medidas protetivas.

Ante o exposto, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação acima.

Contrarrazões (ID 22482).

Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso (ID24830).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Nesse sentido, percebo que houve, em novembro de 2017, uma tentativa frustrada de intimar a apelante para participar de uma audiência de justificação designada pelo Juízo de origem. O fracasso dessa intimação deu-se pelo fato de ela não mais residir mais residir no endereço indicado. Acontece que, antes dessa tentativa, a recorrente não prestou informações sobre a atualização do seu endereço, somente vindo a fazê-lo cerca de quatro meses após.

Com efeito, pelo artigo 274, parágrafo único, do CPC/2015
[1]
, a recorrente deveria manter atualizado o endereço, para que pudesse ser possível a sua intimação pessoal. Assim, como não a realizou oportunamente, tal comportamento traduz a ausência de interesse processual da parte, fato que conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Correta, portanto, a sentença guerreada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Belém, 29/06/2020